Tribunal: STF
Processo: ARE 1553602
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Município de Cacoal/RO interpõe agravo (eDoc 24) contra a decisão (eDoc 22) que, à anotação de incidência do enunciado 286 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 19) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 13):



    Apelação. Servidora pública municipal. Aposentadoria após Emenda Constitucional 41/2003. Preenchidos os requisitos da Emenda Constitucional 47/2005. Professor. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. Apelo não provido. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 37, X; 40 e 195, § 5º, ambos da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.  



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o Município de Cacoal/RO pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 19):



    Com relação à exigência inserta nos dispositivos legais acima citados, nota-se que a matéria discutida tem repercussão geral, com nítida relevância econômica, jurídica, social e política, já que o tema em debate (obrigatoriedade ou não do ente público, cujos servidores são segurados do Regime Geral da Previdência Social, complementar proventos de aposentadoria, a fim de garantir paridade e integralidade não conferidas pela autarquia federal de previdência, desde que observadas as regras de transição), transcende os limites subjetivos da causa. 



    Deste modo, no caso em testilha, inegável a relevância da questão em foco, apta a autorizar a apreciação do recurso derradeiro, porquanto o pronunciamento desta Suprema Corte não se adstringirá ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a matéria em exame. 



    Portanto, dúvidas não há no sentido de que não se trata de exame de mero interesse subjetivo da causa, mas de orientação acerca da interpretação e aplicação de normas constitucionais, relevantes do ponto de vista econômico, social, jurídico e político, conforme exige artigo 102, § 3º, CF e artigo 1.035, §3º, do CPC.



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:  



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    .................................................................................................................



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber) 



    .................................................................................................................



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)  



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça. 



    Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente